Tribunal: CARF
Processo: 11052.000286/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000286/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COTEJAMENTO DIRF x GFIP: AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo insuficiência de esclarecimentos e de comprovação documental
bastante e suficiente para justificar as diferenças apuradas em cotejamento de
declarações fornecidas pelo próprio contribuinte, a fiscalização da Secretaria
da Receita Federal do Brasil pode inscrever de oficio a importância que reputar
devida, cabendo i empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
PROVAS. AUSÊNCIA.
A simples alegação desacompanhada de provas que a respaldem não meio
hábil a desconstituir o lançamento regularmente' constituído

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer, em parte,
do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, e por negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que conheceu dos documentos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000286/2010-14
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

Trata-se de recurso voluntário (fls. 307-331) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A decisão recorrida desconsiderou indevidamente os elementos de prova
anexos à impugnação administrativa. Isso porque, ao contrário do que
afirmou o relator, tem-se que a mídia eletrônica apresentada contém
planilhas, demonstrativos e documentos que comprovam as suas
alegações;
b) A contribuinte não teve a necessária oportunidade de justificar todos os
débitos que constam da autuação antes da lavratura do AI;
c) As rubricas sobre incluídas na autuação não se incluem na base de cálculo
das contribuições cobradas:
a. O abono de férias não pode ser tributado pelo IRPF (art. 1o da IN no
936/2009). O Ato Declaratório da PGFN no 06/2006 autoriza a
desistência da PGFN nas ações judiciais em que se discuta a não
incidência de IR sobre o adicional de um terço previsto pelo art. 7o,
XVII, da CF, quando agregado a pagamento de férias (simples ou
proporcionais), vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia,
em razão de rescisão do contrato de trabalho. O fiscal jamais
poderia ter oferecido a tributação o valor concernente ao Abono de
férias, pois o mesmo apesar de tributável pela legislação
previdenciária, não é para a legislação do Imposto de renda, motivo
pelo qual o fiscal encontrou a diferença e considerou a mesma
como base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária;
b. O auxílio-creche, auxílio-babá ou reembolso relativo a despesas
contraídas pelas trabalhadoras para a guarda dos filhos, como
substitutivo da obrigação patronal de manter creches, não devem
sofrer incidência da contribuição previdenciária quando pagos em
obediência à legislação correspondente, ou seja, desde que
devidamente comprovadas e observado o limite de idade de 6 anos,
bem como não integrarão o salário para qualquer efeito, inclusive
férias e 13° salário;
c. O auxílio-doença pago pela contribuinte é extensível a todos os
seus empregados, de tal forma que atende aos requisitos do art. 28,
§ 9o, “n”, da Lei no 8.212/91, descabendo a incidência de
contribuições previdenciárias sobre esses valores;
d. A contribuinte tem por pratica, após agendamento das férias de
seus funcionários, efetuar o pagamento das mesmas em média com
04 (quatro) dias de antecedência. O que acaba ocorrendo, que para
fins de imposto de renda considera-se a data do efetivo pagamento,
data em que o funcionário, ainda está em atividade. Sendo assim,
na DIRF consta a data do efetivo pagamento enquanto que na GFIP
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

consta a data da saída do funcionário, o que em alguns casos acaba
por ocorrer o pagamento em um mês e a saída no mês seguinte. Por
essa razão, o fiscal considerou a diferença;
e. Sobre o adiantamento de proventos de INSS, quando o funcionário
entra de licença médica e com a demora na liberação do benefício
pelo INSS, a Impugnante não deixa que o funcionário fique sem
receber nada, ainda mais estando doente. A ora Impugnante paga
ao funcionário licenciado e depois se compensa;
f. Os valores de PLR foram pagos conforme a legislação vigente e,
portanto, também não devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias (inclusive aqueles pagos na folha de rescisão);
g. Sobre alguns valores de rescisão, As divergências nessa situação
decorrem do funcionário ser desligado no final do mês e a empresa
como tem pela legislação vigente 10 dias para efetuar o
pagamento, o mês vira. Ficando considerado para fins legais na
GFIP a data desligamento (competência) e na DIRF é lançada a
competência de pagamento da rescisão;
h. As divergências referentes aos casos de contribuintes individuais
decorrem do fato de que informações correspondentes foram
incluídas em GFIP de acordo com os recibos apresentados pelo
prestador de serviço, enquanto que os dados foram incluídos em
DIRFs pelas datas dos efetivos pagamentos. Dessa forma, para
alguns contribuintes individuais foram informados pagamentos em
GFIP em determinada competência e em DIRF em competências
seguintes. O agente fiscal altera o método de confronto entre DIRF
e GFIP, porque para alguns contribuintes individuais ele considera
tão somente o valor da GFIP de janeiro de 2006, esquecendo-se da
regra da competência a ponto de ignorar os valores declarados na
GFIP de dezembro de 2005, sem contar também trabalhou com
somatório da GFIP de janeiro de 2006 quando o correto deveria ter
sido considerado os valores por contribuintes individuais,
exatamente como na planilha anexa à impugnação; e
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 494.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.005.965-4 (fls. 2-184) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Light Serviços de Eletricidade S.A. (CNPJ no 60.444.437/0001-46), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2006 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$
25.361,39 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 14/07/2010 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 158-163):
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

4. O sujeito passivo, identificado em epígrafe, está sendo notificado, em decorrência da
prerrogativa da Receita Federal do Brasil de arrecadar e fiscalizar contribuições devidas
as Outras Entidades e Fundos (OEF), as quais se aplicam as regras gerais da
contribuição previdenciária, porquanto comuns à base de cálculo, privilégios e garantias
conferidos por lei as espécies tributárias, a recolher as contribuições de OUTRAS
ENTIDADES/TERCEIROS, destinadas ao INCRA- Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária e ao SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas.
5. Deixamos de levantar os créditos relativos ao FNDE- Fundo Nacional de Educação,
SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e SESI- Serviço Social da
Industria, devido a empresa, durante a ação fiscal, ter comprovado manter convênio
com estas Entidades, para todos os estabelecimentos e no período fiscalizado,
recolhendo suas contribuições diretamente em formulário próprios.
6. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações devidas ou
creditadas a qualquer título aos segurados empregados, que lhes prestaram serviços, na
forma do artigo 33, par. 1 ° da Lei 8.212, de 24/07/1991, a saber:
[...]
7. As bases de cálculo relativas ao débito apurado, correspondente ao período
fiscalizado acima citado, foram ARBITRADAS com base nas diferenças de
remuneração de empregados, obtidas através do batimento efetuado entre a Folha de
Pagamento/GFIP x DIRF — Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Ano
Calendário 2006, na forma do disposto no Art. 33 §§ 3 ° e 6°, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, combinado com os art. 233 § único, do Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999 e normatizado no artigo 447, itens I e II da Instrução Normativa IN-RFB-971, de
13/11/2009, publicada no DOU de 17/11/2009, conforme abaixo:
[...]
8. O contribuinte apresentou, durante a ação fiscal, arquivos digitais contendo as
informações relativas As folhas de pagamento e à contabilidade da empresa, nas
competências de 01/2006 a 12/2006, de acordo com o formato previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais- MANAD - da SRP aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP N° 12, de 20/06/2006. Tais arquivos foram validados mediante o
confronto com as Folhas de Pagamento impressas e com os Livros Diário e Razão,
regularmente escriturados e formalizados, apresentados no curso da ação fiscal.
9. Foram emitidos os Termos de solicitação de documentos citados no item 2,
necessários ao cumprimento da fiscalização e, durante o decorrer da ação fiscal, foram
examinados os seguintes documentos que serviram de base para identificar diferenças
na remuneração dos segurados, entre Folha de Pagamento/GFIP x DIRF no período de
01/2006 a 12/2006:
9.1- GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — obtidas dos relatórios do Sistema Informatizado da
Receita Federal — GFIP Web;
9.2 - D1RF — Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Ano Calendário
2006, obtida do Sistema Informatizado da Receita Federal — SIEF Web.
10. Os arquivos digitais elencados nos itens 8 e 9 acima foram devidamente importados
para o sistema AUDIG — Auditoria Digital, para análise geral dos dados. A tabela de
batimento Folha x GFIP x DIRF, gerada no AUDIG, apresentou, inicialmente, uma
grande divergência entre os valores declarados nas DIRF em relação aos declarados nas
GFIPs (idênticos aos valores de folha), da ordem de R$ 28.000.000,00 para todo o ano
de 2006, conforme já sinalizado pela área de planejamento da ação fiscal.
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

11. O atendimento aos esclarecimentos, solicitados através do Termo de Intimação
Fiscal n° 03, propiciou uma substancial redução dos valores divergentes. Da planilha
inicial foram deduzidos todos os valores pagos aos segurados, nos quais havia
incidência de Imposto de Renda, mas não incidência das contribuições previdenciárias
(Participação de Lucros e Resultados, indenizações, abonos aprovados em acordos
coletivos, adiantamentos de gratificação de férias, etc.). A tabela inicial, após as
deduções mencionadas, originou a planilha 1, anexa ao relatório, onde são apresentadas
as diferenças finais, para as quais não cabiam outras deduções.
12. O batimento entre as remunerações dos empregados lançadas nas folhas de
pagamento e os valores declarados nas GFIPs, bem como o batimento GFIPxGPS, não
apresentaram divergências. Portanto, as diferenças encontradas (DIRF-GFIP), não
foram declaradas em GFIP, nem recolhidas em GPS, dando origem ao crédito
previdenciário.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 214-237) alegando que:
a) A contribuinte não teve a necessária oportunidade de justificar todos os
débitos que constam da autuação antes da lavratura do AI;
b) As rubricas sobre incluídas na autuação não se incluem na base de cálculo
das contribuições cobradas:
a. O abono de férias não pode ser tributado pelo IRPF (art. 1o da IN no
936/2009). O Ato Declaratório da PGFN no 06/2006 autoriza a
desistência da PGFN nas ações judiciais em que se discuta a não
incidência de IR sobre o adicional de um terço previsto pelo art. 7o,
XVII, da CF, quando agregado a pagamento de férias (simples ou
proporcionais), vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia,
em razão de rescisão do contrato de trabalho. O fiscal jamais
poderia ter oferecido a tributação o valor concernente ao Abono de
férias, pois o mesmo apesar de tributável pela legislação
previdenciária, não é para a legislação do Imposto de renda, motivo
pelo qual o fiscal encontrou a diferença e considerou a mesma
como base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária;
b. O auxílio-creche, auxílio-babá ou reembolso relativo a despesas
contraídas pelas trabalhadoras para a guarda dos filhos, como
substitutivo da obrigação patronal de manter creches, não devem
sofrer incidência da contribuição previdenciária quando pagos em
obediência à legislação correspondente, ou seja, desde que
devidamente comprovadas e observado o limite de idade de 6 anos,
bem como não integrarão o salário para qualquer efeito, inclusive
férias e 13° salário;
c. O auxílio-doença pago pela contribuinte é extensível a todos os
seus empregados, de tal forma que atende aos requisitos do art. 28,
§ 9o, “n”, da Lei no 8.212/91, descabendo a incidência de
contribuições previdenciárias sobre esses valores;
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

d. A contribuinte tem por pratica, após agendamento das férias de
seus funcionários, efetuar o pagamento das mesmas em média com
04 (quatro) dias de antecedência. O que acaba ocorrendo, que para
fins de imposto de renda considera-se a data do efetivo pagamento,
data em que o funcionário, ainda está em atividade. Sendo assim,
na DIRF consta a data do efetivo pagamento enquanto que na GFIP
consta a data da saída do funcionário, o que em alguns casos acaba
por ocorrer o pagamento em um mês e a saída no mês seguinte. Por
essa razão, o fiscal considerou a diferença;
e. Sobre o adiantamento de proventos de INSS, quando o funcionário
entra de licença médica e com a demora na liberação do benefício
pelo INSS, a Impugnante não deixa que o funcionário fique sem
receber nada, ainda mais estando doente. A ora Impugnante paga
ao funcionário licenciado e depois se compensa;
f. Os valores de PLR foram pagos conforme a legislação vigente e,
portanto, também não devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias (inclusive aqueles pagos na folha de rescisão);
g. Sobre alguns valores de rescisão, As divergências nessa situação
decorrem do funcionário ser desligado no final do mês e a empresa
como tem pela legislação vigente 10 dias para efetuar o
pagamento, o mês vira. Ficando considerado para fins legais na
GFIP a data desligamento (competência) e na DIRF é lançada a
competência de pagamento da rescisão;
h. As divergências referentes aos casos de contribuintes individuais
decorrem do fato de que informações correspondentes foram
incluídas em GFIP de acordo com os recibos apresentados pelo
prestador de serviço, enquanto que os dados foram incluídos em
DIRFs pelas datas dos efetivos pagamentos. Dessa forma, para
alguns contribuintes individuais foram informados pagamentos em
GFIP em determinada competência e em DIRF em competências
seguintes. O agente fiscal altera o método de confronto entre DIRF
e GFIP, porque para alguns contribuintes individuais ele considera
tão somente o valor da GFIP de janeiro de 2006, esquecendo-se da
regra da competência a ponto de ignorar os valores declarados na
GFIP de dezembro de 2005, sem contar também trabalhou com
somatório da GFIP de janeiro de 2006 quando o correto deveria ter
sido considerado os valores por contribuintes individuais,
exatamente como na planilha anexa à impugnação; e
i. Entende-se cabível a realização de perícia, pugnando-se pela
intimação para a formulação de quesitos e pela nomeação do perito
indicado à fl. 236.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 236.
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-42.046, de 03 de novembro de 2011 (fls. 457-464), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COTEJAMENTO DIRF x GFIP: AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo insuficiência de esclarecimentos e de comprovação documental bastante e
suficiente para justificar as diferenças apuradas em cotejamento de declarações
fornecidas pelo próprio contribuinte, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil pode inscrever de oficio a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou
ao segurado o ônus da prova em contrário.
PROVAS. AUSÊNCIA.
A simples alegação desacompanhada de provas que a respaldem não meio hábil a
desconstituir o lançamento regularmente' constituído.
DILIGÊNCIA FISCAL. DESCABIMENTO
Descabe a determinação de diligencia para examinar documentos que poderiam e
deveriam ter sido acostados aos autos quando da impugnação, no caso, documentos
contábeis e fiscais que dessem suporte às alegações, declarações e planilhas elaboradas
pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 29 de fevereiro de 2012 (fls. 305 e 306), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 29 de março de 2013 (fls. 307-331). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Em que pese tenha o Ministro André Mendonça, no âmbito do RE no
1.072.485/PR, determinado a suspensão de todos os processos potencialmente atingidos pela
modulação dos efeitos do julgamento definitivo dos citados autos com repercussão geral
reconhecida (Tema 945 do STF - natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas
ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal), verifica-se que não
é o caso dos presentes autos. Isso porque, como restou detalhadamente descrito pelo relatório
fiscal, as contribuições cobradas são aquelas referentes destinadas a terceiros, e não aquelas da
parte patronal.
Mérito
Preliminarmente
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

1. Dos documentos apresentados em fase recursal.
A recorrente apresentou inúmeros documentos comprobatórios que não haviam
sido juntados aos autos quando de sua impugnação administrativa, como cópias de folhas de
pagamento do período fiscalizado, guias de pagamento da previdência social (GPS), entre outros.
Como apontado pela decisão recorrida, a juntada de documentos pelo sujeito
passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua
impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pela recorrente desde a impugnação.
Veja-se que se trata de pessoa jurídica de direito privado, obrigada à manutenção
de regular contabilidade e guarda adequada de todos os documentos correspondentes,
descabendo aqui o conhecimento dos documentos apresentados intempestivamente. Dessa forma,
a análise probatória deve se restringir aos elementos que foram anexados aos autos com a
impugnação.
2. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende a recorrente que teriam ocorrido ofensas ao seu direito de defesa em dois
momentos distintos: i) Não lhe teria sido dada a devida oportunidade de justificar todos os
débitos que constam da autuação antes da lavratura do AI e ii) A decisão recorrida deixou de
analisar os documentos que haviam sido juntados com a impugnação administrativa, os quais
seriam suficientes a comprovar as alegações nela contidas.
No que tange à primeira questão, assim se manifestou a DRJ:
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

18. Preliminarmente, impende ressaltar que, para apuração da diferença final (base de
cálculo) objeto do presente auto de infração, foram consideradas todas as justificativas
plausíveis e viáveis prestadas pela impugnante, tanto que, obviamente, os
esclarecimentos pertinentes propiciaram uma substancial redução dos valores
divergentes primeiramente obtidos.
19. Face tais razões de fato apresentadas pelo contribuinte e comprovação e, não apenas
alegações, foram deduzidos todos os valores pagos e declarados em DIRF para os quais
realmente não havia incidência das contribuições previdenciárias, tais como,
participação nos lucros e resultados-PLR, indenizações, abonos aprovados em acordos
coletivos, adiantamentos de gratificação de férias, dentre outros.
20. Após esgotadas as explicações condizentes prestadas pela ora impugnante, a
fiscalização, em exame da documentação apresentada, confirmou configurarem, os
valores remanescentes, em remuneração tributável.
21. É de suma importância observar-se que, para apuração de tais diferenças, não
obstante terem sido, as mesmas, obtidas por arbitramento (cotejamento folha de
pagamento/GFIP versus DIRF), foram verificados os seguintes documentos, dentre
outros, solicitados através do TIPF recebido em 22/10/2009 (cópia de fl.69) e Termos
de Intimação posteriormente recebidos, respectivamente, em 10/03/2010 e 04/05/2010
(cópia de fls. 71 e 72/74), Estatuto Social, Acordo Coletivo, Atas de Reunido do
Conselho de Administração, Recibos de Pagamentos a Autônomos —RPA, Livros
Diário e Razão e Plano de Contas, Arquivos em meio Digital contendo informações
relativas aos lançamentos contábeis e folhas de pagamento, DIRF, DIPJ e Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP.
22. Recapitulando, temos que, do cotejamento entre Folha de Pgto/GFIP versus DIRF,
num primeiro momento, foi apurada uma diferença que veio a ser reduzida, após a
pertinente depuração, face documentação apresentada e a correlata produção de provas
acima mencionadas e, como não condizente o que demais apresentado em justificativa,
o restante do montante inicialmente apurado, caracterizado por diferença final, como
não comprovado, foi tomado para base de cálculo.
23. Após as deduções cabíveis mencionadas, chegou-se As diferenças remanescentes ou
finais, para as quais não cabiam deduções, sendo a planilha 1 (fls.163/199 e 202/205)
relativa As diferenças finais apuradas para os segurados empregados.
24. Cumpre destacar que os valores lançados em Folha de Pagamento não divergem
daqueles declarados em GFIP e que, do batimento GFIP x' GPS não resultaram
diferenças, dai, a divergência encontrada pelo cotejamento DIRF x GFIP não se achar
declarada em GFIP, nem recolhida em GPS.
25. Portanto, consoante legislação aplicável, a apuração da base de cálculo, via aferição
indireta, e o conseqüente lançamento das contribuições sociais previdenciárias e para
outras entidades e fundos devidas, encontra-se acorde com a determinação legal.
[...]
28. E de conhecimento público que, uma vez a legislação aplicável prescrever
lançamento em títulos próprios na contabilidade, impender, portanto, A impugnante,
identificar, para comprovação do que alega, mesmo que por amostragem, os
lançamentos contábeis (cópias de folhas de Livros Diário e/ou Razão) de tais valores,
implementando provas da natureza aventada por ela nos demonstrativos acostados (CD
de fl. 319 do processo MP correlato, comprot n° 11052.000284/2010-25) e narrativas
subsidiárias, objetivando trazer A luz sinais de veracidade para o que alega a respeito
dos mesmos, caracterizando que estes, entendidos pela fiscalização como base de
cálculo e tomados para constituição do crédito, na realidade, se referem a verbas não
passíveis de incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

28.1. Compulsando os autos, constata-se que a impugnante não faz prova de tais verbas,
levantadas pela fiscalização, terem sido lançadas em títulos próprios e ignoradas pelo
auditor fiscal como tal, limita-se, tão somente, a alegar que as mesmas se referem a
rubricas favoráveis A sua argumentação, equivocadamente tomadas para base de
cálculo, em relação as quais não haveria incidência de contribuição social previdenciária
e para outras entidades e fundos.
29. A respeito de na fase de levantamento não ter sido a impugnante instada a prestar
novos esclarecimentos e apresentar mais documentos, além daqueles anteriormente
fornecidos, tal fato se deve a que, uma vez oportunizada chance de, conforme TIPF e
Termos de Intimação lavrados, a mesma produzir provas para justificar a diferença
obtida pelo cotejamento inicial, a autuada somente logrou êxito em comprovar parte das
diferenças que, diligentemente aceitas pela fiscalização, acabaram deduzidas conforme
Relatório Fiscal (fls.156/162).
Tem-se que a fiscalização não incorreu em cerceamento de direito de defesa tão
somente por supostamente ter deixado de intimar a contribuinte para novas justificativas quanto
às divergências observadas. Percebe-se que houve intimação para que fossem apresentados
documentos e esclarecimentos, o que efetivamente foi atendido pela contribuinte. No entanto,
mesmo após o atendimento das intimações, foram observadas diferenças de valores declarados
em GFIP e em DIRFs, as quais vieram a constituir a base de cálculo do lançamento.
Note-se que é apenas com a impugnação administrativa que se instaura a fase
contenciosa do processo fiscal (art. 14 do Decreto no 70.235/72), na qual é imperativa a
observância do contraditório de da ampla-defesa. É este o momento processualmente adequado
para que o contribuinte apresente todas as suas alegações e documentos voltados a contrapor as
constatações fiscais.
Havendo regularidade da intimação quanto à lavratura do Auto de Infração,
acompanhada de todos os documentos que embasaram o lançamento e com a descrição detalhada
dos fatos por meio dos seus relatórios anexos, além da abertura do prazo legal para a
apresentação de impugnação, não há que se falar no cerceamento de direito de defesa alegado.
O segundo item se refere a suposta falta de análise adequada dos documentos
apresentados com a impugnação por parte da DRJ. Isso porque o referido órgão julgador teria
concluído que tais elementos não seriam suficientes para respaldar as razões da contribuinte.
Em primeiro lugar, é necessário pontuar que a análise das provas confunde-se
com o mérito da questão e, portanto, será analisada nos itens seguintes. De outro lado, verifica-se
que a DRJ não deixou de examinar os elementos apresentados, fazendo referência inclusive aos
demonstrativos e planilhas contidas no CD anexo à impugnação dos autos conexos no
11052.000284/2010-25. Ou seja, o órgão julgador apenas se manifestou desfavoravelmente à
recorrente em análise aos documentos dos autos, e a mera discordância em relação a tal
constatação não implica que houve alguma forma de cerceamento de direito de defesa.
2. Do mérito.
Entende a contribuinte que as diferenças identificadas pela fiscalização entre os
valores declarados em GFIP e aqueles constantes de DIRFs decorrem de valores sobre os quais
não devem incidir as contribuições previdenciárias cobradas (auxílio creche, auxilio doença,
abono de férias, etc). Além disso, indicou que as informações em GFIP teriam sido incluídas de
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

acordo com recibos e documentos específicos, enquanto aquelas constantes das DIRFs estariam
conforme as datas dos efetivos pagamentos de verbas.
Sobre as referidas questões, assim se manifestou a DRJ:
26. À vista dos elementos constitutivos da impugnação, é visivelmente notório que o
alcance argumentativo da peça defensiva não atinge o patamar da comprovação, ou seja,
revela-se incapaz na produção de provas imprescindíveis e cabais em suporte ao que- é
apontado.
26.1 Ao contrário, a defesa restringe-se ao terreno da mera alegação, cujo único arrimo
identificável nos autos não passa de demonstrativos (mídia anexa), de onde consta
patente a ausência de sustentação, pois, tais demonstrativos, por si sós, são incapazes
para implementação de provas.
27. Não resta a menor dúvida, conforme mesmo a impugnante reconhece, que a
autoridade fiscal, por força da comprovação produzida através dos documentos
pertinentes analisados, veio a reduzir substancialmente o montante de diferença
originalmente apontada como fruto do cotejamento DIRF versus GFIP.
27.1 Escapa A defendente, no entanto, produzir provas no sentido de tomar verossímil
que a diferença remanescente, tomada para base de cálculo pela fiscalização, se refira a
verba não passível de incidência de contribuição previdenciária.
28. E de conhecimento público que, uma vez a legislação aplicável prescrever
lançamento em títulos próprios na contabilidade, impender, portanto, A impugnante,
identificar, para comprovação do que alega, mesmo que por amostragem, os
lançamentos contábeis (cópias de folhas de Livros Diário e/ou Razão) de tais valores,
implementando provas da natureza aventada por ela nos demonstrativos acostados (CD
de fl. 319 do processo MP correlato, comprot n° 11052.000284/2010-25) e narrativas
subsidiárias, objetivando trazer A luz sinais de veracidade para o que alega a respeito
dos mesmos, caracterizando que estes, entendidos pela fiscalização como base de
cálculo e tomados para constituição do crédito, na realidade, se referem a verbas não
passíveis de incidência de contribuição previdenciária.
28.1. Compulsando os autos, constata-se que a impugnante não faz prova de tais verbas,
levantadas pela fiscalização, terem sido lançadas em títulos próprios e ignoradas pelo
auditor fiscal como tal, limita-se, tão somente, a alegar que as mesmas se referem a
rubricas favoráveis A sua argumentação, equivocadamente tomadas para base de
cálculo, em relação as quais não haveria incidência de contribuição social
previdencidria e para outras entidades e fundos.
29. A respeito de na fase de levantamento não ter sido a impugnante instada a prestar
novos esclarecimentos e apresentar mais documentos, além daqueles anteriormente
fornecidos, tal fato se deve a que, uma vez oportunizada chance de, conforme TIPF e
Termos de Intimação lavrados, a mesma produzir provas para justificar a diferença
obtida pelo cotejamento inicial, a autuada somente logrou êxito em comprovar parte das
diferenças que, diligentemente aceitas pela fiscalização, acabaram deduzidas conforme
Relatório Fiscal (fls.156/162).
29.1 Uma vez esgotada a capacidade de comprovação da documentação bastante
apresentada, restou A fiscalização a lavratura do presente auto, tanto que, na peça
defensiva, o que temos acostados aos autos são demonstrativos (mídia anexa) que não
comprovam o que pretendem como verdadeiro e, uma narrativa argumentativa
construída, tão somente, por meras alegações irrevestidas de provas ou razões de fato.
30. E de se frisar, ademais, que verbas, tais como, Participação nos Lucros e
Resultados-PLR, adiantamentos de gratificação de férias, abonos aprovados em acordos
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

coletivos e indenizações, que a impugnante, inadvertidamente, alega não terem sido
deduzidas, constam explicitadas, no relatório fiscal, A fl. 159, item 11, não terem sido
objeto de lançamento, exatamente porque, quando da acurada análise da documentação
e esclarecimentos prestados pela impugnante, terem sido justificadas, restando, quanto
As demais, por falta de comprovação e previsão legal, a constituição do crédito.
31. Em relação A rubrica adiantamento proventos INSS, cabe à impugnante
implementar provas em relação ao que afirma , comprovando tais ocorrências através de
documentação hábil, inclusive apontando os respectivos lançamentos contábeis e, não
apenas, alegar pura e simplesmente.
32. Em suma, em nenhum momento comprova, a impugnante, serem, os valores
lançados, fruto de equivocada incidência, conforme contesta. Permanecendo não
implementada a invalidação pretendida pela impugnante, cabendo, única e
exclusivamente, mesma, o ônus da prova em contrário, para fazer crer como realidade
fática o que ora, nos autos, apresenta-se, simplesmente, sob o manto da alegação.
33.
Finalmente, cabe ressaltar que as planilhas denominadas "FICHAS
FINANCEIRAS", além de, por si sós, não comprovarem a natureza das verbas pagas,
referem-se a folhas mensais de pagamento, as quais, informa, a fiscalização, não se
relacionarem com o presente levantamento, bem como, as planilhas intituladas
"NATUREZA DAS RUBRICAS" apenas registrarem uma atribuição dada aos valores
contestados, porém, tal intitulação, por si só, nada comprova.
De fato, verifica-se que a documentação apresentada com a impugnação não é
suficiente para demonstrar o equívoco da fiscalização alegado pela contribuinte. Isso porque,
além de não ter sido apresentada a regular contabilidade que comprovasse o pagamento das
verbas nas datas indicadas, com correspondente recolhimento relativo aos valores tributáveis por
contribuições previdenciárias dos segurados, também não foi adequadamente demonstrado que o
lançamento teria incluído parcelas que não sofreriam a incidência do tributo - ainda mais quando
considerado que o próprio relatório fiscal informa que tais parcelas, quando efetivamente
comprovadas, foram excluídas do lançamento.
Assim, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, bem como que as alegações de mérito são essencialmente as mesmas constantes da
impugnação administrativa, adoto os argumentos da DRJ como razões de decidir nos termos do
art. 57, § 3o, do RICARF e afasto os fundamentos do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 7313
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000286/2010-14

Fl. 7314
DF CARF MF
Original